Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727755-62.2023.8.07.0007 APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: FELIPE VILEMONDES PIEDADE LEMOS DESPACHO 1. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-autor para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento da apelação por inovação recursal, arguida em contrarrazões. 2. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora